Tribunal: STF
Processo: RE 1258938
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência - SPREV contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em juízo de retratação, alterou o acórdão anteriormente proferido nos seguintes termos:
    “... fica alterado em parte o acórdão anterior (fls. 276/288), apenas para aplicar a correção pela TR (critério da lei 11.960/09) até 03/2015, aplicando-se após o IPCA-E [...]”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Os recorrentes alegam violação aos arts. 100, § 12, e 102, § 2º, da CF. Sustentam que “não há fundamento para o afastamento da Lei 11960/09, ao menos até que o STF se pronuncie definitivamente sobre o regime de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, tendo em vista que a decisão que afasta parcialmente o índice de correção monetária previsto na referida lei refere-se tão somente à fase de pagamento de precatórios”.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados). 
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação a tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    A pretensão não merece acolhida.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator